Tribunal: TCU
Processo: 024.988/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8164/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.988/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Felippo Oliveira Loureto de Castro (XXX.703.712-XX); Euller dos Santos de Morais (XXX.631.618-XX); Guilherme de Oliveira da Costa Ribeiro (XXX.301.958-XX); Leonardo Prado de Carvalho (XXX.450.808-XX); Lucas Bedaque Abissi da Silva (XXX.286.888-XX); Lucas Pastore Reis (XXX.962.358-XX); Luis Alexandre de Jesus Filho (XXX.065.298-XX); Maycon Lexcio Alves Silva (XXX.216.316-XX); Rodrigo Santos Felix de Sousa (XXX.031.638-XX); Rudson Cesar de Araujo Barnabe Serafim (XXX.280.678-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.